Tribunal: TJES
Processo: 5002145-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002145-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO RIBEIRO GONCALVES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002145-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO RIBEIRO GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. JORGE LUIZ RAMOS

RELATORA: DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a liminar pretendida pelo ora agravante em sede de mandado de segurança, no qual persegue a inclusão de seu nome na lista dos convocados para participação no curso de formação (cargo de Fiscal de Tributos) de concurso público realizado pelo Município de Cariacica (Edital n. 002/2019).

Em suas razões recursais o recorrente assevera que após a retificação do respectivo edital, ao prever vagas para negros ou afrodescendentes, e terem sido alguns candidatos anteriormente aprovados em ampla concorrência considerados aptos na heteroidentificação, aliado à desistência de outros candidatos, a sua classificação (20ª posição) anteriormente fora do número de vagas para participação no curso de formação (15 vagas), teria sido alterada a alcançar o seu direito de figurar dentre os convocados para tanto.

Em decisão inaugural
restou indeferid
a

a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

Em
contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento recursal

(Id.
1460935
)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002145-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO RIBEIRO GONÇALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. JORGE LUIZ RAMOS

RELATORA: DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a liminar pretendida pelo ora agravante em sede de mandado de segurança, no qual persegue a inclusão de seu nome na lista dos convocados para participação no curso de formação (cargo de Fiscal de Tributos) de concurso público realizado pelo Município de Cariacica (Edital n. 002/2019).

Em suas razões recursais o recorrente assevera que após a retificação do respectivo edital, ao prever vagas para negros ou afrodescendentes, e terem sido alguns candidatos anteriormente aprovados em ampla concorrência considerados aptos na heteroidentificação, aliado à desistência de outros candidatos, a sua classificação (20ª posição) anteriormente fora do número de vagas para participação no curso de formação (15 vagas), teria sido alterada a alcançar o seu direito de figurar dentre os convocados para tanto.

E
m decisão inaugural
restou indeferid
a

a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

De pronto, adianto que
o
compulsar deste caderno processual não
me convenceu do desacerto da decisão agravada.

Pois bem. Em suma, argument
a
o agravante que
“
resta demonstrado a PRETERIÇÃO à ordem de classificação, conforme é facilmente demonstrado, pois embora tanto Bruno Nuvem, quanto Christiane tenham tirado notas maiores do que todos os aprovados e classificados na lista de cotistas e tendo sido aprovados na heteroidentificação, não estão concorrendo na listagem da reserva de vagas para negros e pardo”.

P
rossegue com a afirmação de que
“
tal preterição na ordem classificatóri
a
o impacta diretamente, eis que com ambos os candidatos saindo da listagem da ampla concorrência e passando a preencher a lista reservada a candidatos negros e pardos, duas vagas na ampla concorrência iriam surgir, de modo que assim, o impetrante seria convocado para realização do curso de formação”.

Todavia, não encontro nos autos qualquer elemento de prova que ensejasse a preterição do agravante no referido certame.

Digo isto porque
a
lém de depreender-se a convocação para participação do indigitado curso de formação somente a alcançar candidata aprovada em colocação precedente, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da candidata Christiane Cordeiro dos Santos na listagem dos aprovados em ampla concorrência
por exemplo
, de modo a denotar a premente necessidade do agravante em ser convocado para participar do curso de formação em questão.

O fato de Christiane Cordeiro dos Santos
,

aprovada dentro do número de vagas em ampla concorrência,
ter sido considerada apta na heteroidentificação realizada, por certo, não implica na exclusão de seu nome dentre os aprovados em ampla concorrência, na medida em que há previsão no item 5.14.2 do 1º Termo de Retificação do Edital nº 02/2019 de que “
os candidatos negros ou afrodescendentes, aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”.

Diante de tal cenário, portanto, corroboro a conclusão emanada pelo magistrado primevo, ao menos neste âmbito de cognição,
de
que a candidata Christiane Cordeiro dos Santos “
(...)
foi mantida de forma correta na relação de ampla concorrência no certame, não havendo que se falar em sua migração para a lista de candidatos cotistas. Conclusão diversa significaria ir de encontro aos preceitos estabelecidos no instrumento editalício do certame, resultando em violação ao princípio da vinculação ao edital, o que não se pode admitir”,
de modo a revelar que a argumentação vertida nas razões deste recurso se mostra inapta a promover qualquer alteração na decisão recorrida.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão
vergastada
.

É como voto.

DESA. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO
.

PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
PREVISÃO EDITALÍCIA.

Recurso
CONHECIDO E

im
provido
.

I –
A
lém de depreender-se a convocação para participação do curso de formação somente a alcançar candidata aprovada em colocação precedente
a do agravante
, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da candidata Christiane Cordeiro dos Santos na listagem dos aprovados em ampla concorrência
por exemplo
, de modo a denotar a premente necessidade do
recorrente
em ser convocado para participar do curso de formação em questão.

II - O fato de Christiane Cordeiro dos Santos
,

aprovada dentro do número de vagas em ampla concorrência,
ter sido considerada apta na heteroidentificação realizada, por certo, não implica na exclusão de seu nome dentre os aprovados em ampla concorrência, na medida em que há previsão no item 5.14.2 do 1º Termo de Retificação do Edital nº 02/2019 de que “os candidatos negros ou afrodescendentes, aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”.

III – C
orroboro
u-se
a conclusão emanada pelo magistrado primevo, ao menos neste âmbito de cognição,
de
que a candidata Christiane Cordeiro dos Santos
foi mantida de forma correta na relação de ampla concorrência no certame, não havendo que se falar em sua migração para a lista de candidatos cotistas, até mesmo porque conclusão diversa significaria ir de encontro aos preceitos estabelecidos no instrumento editalício do certame, resultando em violação ao princípio da vinculação ao edital, o que não se pode admitir.

I
V
-
Recurso
conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.